Tribunal: TCU
Processo: 037.858/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6487/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Laura Isabel Kielmam Almeida, com a ressalva de que, sem o tempo insalubre, a servidora ainda atende aos requisitos para a aposentadoria. 1.Processo TC- Processo 037.858/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Laura Isabel Kielmam Almeida (CPF XXX.420.405-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.